Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se a condenação do réu deve ser mantida com base nas provas produzidas; ii) estabelecer se deve ser excluída a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo; e, iii) avaliar se a pena deve ser atenuada em razão da menoridade relativa do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se trata de procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, a mera confirmação da identificação civil do investigado, na fase policial, na hipótese em que a autoria delitiva é atribuída à pessoa certa pela vítima e pela testemunha presencial.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

5. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das vítimas e das testemunhas.

6. Se o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, deve-se reconhecer a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319; CP, art. 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP 2022/0032518-5, 6a Turma, julgado em 19/04/2022, publicado em 13/06/2022; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 22/2/2022.